Tribunal: TJES
Processo: 5003551-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003551-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: K. A. X. D. S.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003551-06.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Kelvin Alves Xavier da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Kelvin Alves Xavier da Silva, representado por sua genitora, que deferiu liminarmente o fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit associado a técnica de plasticidade do sistema nervoso, indicado ao autor – tratamento este, fornecido em séries de 20 sessões, com duração diária de 3 horas consecutivas, incluídas as prorrogações das sessões, caso necessário, pelo tempo que for necessário à recuperação do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais o agravante aduziu, em síntese, que (a) não subsiste o dever constitucional do Estado de fornecer esse procedimento de alto custo cuja eficácia não foi tecnicamente demonstrada, sendo o NAT enfático ao afirmar a inexistência de evidências científicas desse método, tratando-se, portanto, de tratamento experimental; (b) a vedação de custeio público e gratuito de tratamento experimental decorre de claro e expresso texto de lei inserto no inciso I, do artigo 19-T da 8.080/1990; (c) cada sessão de fisioterapia pelo método experimental proposto custa cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, mais de 10 (dez) vezes o valor da fisioterapia convencional; (d) existe reabilitação substitutiva fornecida pelo SUS, sendo que o tratamento solicitado onera desnecessariamente os cofres públicos em detrimento de tantos outros cidadãos que necessitam urgentemente do regular fornecimento de outros insumos. Por fim pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 922.750)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 985.792)

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (ID 1.053.090)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003551-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KELVIN ALVES XAVIER DA SILVA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, dissentindo do voto proferido pela não menos eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que determinou o fornecimento do tratamento denominado “Pediasuit” em favor do Agravado.

Com efeito, por ocasião do julgamento da remessa necessária e apelação nº 010205-28.2015.8.08.0014, tive a oportunidade de examinar a
quaestio iuris
objeto do presente recurso de agravo de instrumento, entendendo, naquele julgamento (da remessa necessária e apelação), por acompanhar a conclusão esposada pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de deferir o fornecimento do tratamento postulado, notadamente porque “
o tratamento de fisioterapia pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA com o registro sob o número 81265770001
”.

Destarte, consoante consignou o eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, faz jus o Agravado ao tratamento pleiteado, consoante reconhecido na decisão vergastada.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

Em casos
assemelhados ao que se aprecia tenho me posicionado
pela não concessão do tratamento pleiteado,
notadamente porque
o s parecer es técnico s realizado s
pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT
nessas circunstâncias
denota
m
que
o
mencionado método
‘Pediasuit’
não
possui evidência
comprovada
de desfecho
eficaz
,
como ocorreu no presente caso.

M
uito embora
tenha
a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentad
o o entendimento
de que
incumbe ao Estado (g
ênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas
,
não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência,
sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.
Nesse sentido, cito o
RE 831385 AgR.

De igual modo, é a jurisprudência do excelso STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831385 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 17/03/2015, DJ 06/04/2015).

Idêntico posicionamento vem sendo adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, fazendo especial ressalva quanto à obrigação do Estado em prestar ampla assistência à saúde do cidadão necessitado, ainda que seja em caso de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a sua imprescindibilidade para o tratamento, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída. 3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde. 4. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público. [...]. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS nº 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data de julgamento 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Reverberando a orientação jurisprudencial proveniente das Cortes Superiores, assim se manifestou o este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – TRAMENTO FISIOTERÁPICO – MÉTODO PEDIASUIT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE TRATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICO-CIENTÍFICA – TRATAMENTO EXPERIMENTAL – PRECEDENTES DE TJES. RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, não obstante o direito à saúde ser constitucionalmente garantido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem mitigando a obrigação do ente governamental em custear remédios e tratamentos que não possuem eficácia científica comprovada ou que possuam alternativa equivalente disponibilizada pelo SUS. 2. Considerando a ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento pelo método PEDIASUIT, considerando, ainda, que o referido método não apresenta eficácia científica comprovada, não deve o Poder Público ser obrigado a custear o aludido tratamento. Precedentes TJES. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 66169000040, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DEFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1 – Muito embora deva o Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, notadamente quando existir outra opção para o tratamento. 2 – Na hipótese, o agravado não logrou em comprovar a imprescindibilidade do tratamento que busca na demanda originária e, ainda que a pretensão antecipatória esteva sedimentada em expediente de natureza fisioterapeuta, o parecer técnico realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT às fls. 112-119 denota é que o mencionado método ‘Pediasuit’ não possui evidência de desfecho eficaz para indivíduos com diagnósticos como o apresentado pelo recorrido (fls. 112), o que nitidamente fulmina a plausibilidade jurídica bastante a autorizar a concessão da medida urgente versada na lide. 3 – Recurso conhecido e provido para, confirmando a medida liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão impugnada, denegando a antecipação dos efeitos da tutela postulada no feito originário.
(Agravo de Instrumento
nº

0000637-76.2016.8.08.0038
, Relator
a

Desembargadora

Janete Vargas Simões
,
Primeira
C
âmara
C
ível
,
d
ata de
j
ulgamento
07
/0
6
/201
6
,
DJ

16
/0
6
/201
6
).

P
or tais razões,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de
indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOT
O
VISTA

P
edi vista dos autos após voto proferido pel
a
eminente relator
a
, no sentido
de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência que visava o custeio do tratamento pelo método “Pediasuit”.

Após analisar detidamente os
autos
,
peço vênia para divergir
do entendimento d
a eminente relatora
. Explico.

O
tema

já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do
E
stado em fornecer tratamento
s que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada.

Ocorre que
o s tratamento s pelo s método s

Therasuit

e o
Pediasuit

não mais se enquadra
m

entre aqueles
de natureza experimental, uma vez que
fo
ram
aprovado
s
pela ANVISA com registro sob número
s

80431160001(
Th
e
rasuit
)
e

81265770001
(
Pediasuit
)
.

Diante disso
,
este e. Tribunal de Justiça
vem
se inclinando pela
mudan
ça de
seu posicionamento.
Vejamos
:

O

tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.
3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
0016240-28.2017.8.08.0048
, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Junior
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/03/2018
, Data da Publicação no Diário:
15
/0
3
/201
8
)

O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 35150200430, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Dessa maneira, e
ntendo que o
fornecimento do tratamento pelo método
Therasuit/Pediasuit
é forma de garantir o direito amplo a saúde
do
menor
, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana,
conforme prevê o
artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Destaco, por fim, que inclusive estariam obedecidos, a princípio,
mutatis mutandis
, os requisitos estabelecidos no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp nº 1657156, sobre o Tema nº 106, julgado em 25/04/2018, que fixou a tese pela obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde se comprovada a necessidade do fármaco, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA.

Assim,
com a devida
vêni
a,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT.
APROVADOS PELA ANVISA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O
tema
já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do Estado em fornecer tratamentos que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada. 2.
Ocorre que os tratamentos pelos métodos
Therasuit
e o
Pediasuit
não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números

80431160001(
Therasuit
) e 81265770001 (
Pediasuit
).
3. Decisão mantida. 4. Tese vencida: Ausência de evidência comprovada de desfecho eficaz do tratamento. 5. Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, Negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.